Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-81.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1007164-81.2021.8.11.0001
Recorrente(s)
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorrida(s)
:
CRISTIANE VICENTE DOS REIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. n° 97096451, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir da citação, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 426,96 (quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), determinando o cancelamento do apontamento restritivo.
Em argumento recursal, a recorrente alega:
1) A inexistência de danos morais;
2) O valor da condenação – Violação ao artigo 944, do Código Civil;
3) A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento - Mitigação da Súmula 54/STJ.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do quantum indenizatório.
Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (grifei)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Ainda, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.
Da análise do documento anexado nos autos (id. 97094977), constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de R$ 426,96 (quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), que afirma desconhecer.
Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas faturas, telas sistêmicas e histórico de chamadas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.
3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.
4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.
6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)
Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito.
No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (23/03/2020), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela Casa Bahia, em 13/12/2019, conforme se vê do histórico de negativações abaixo:
São Paulo, 26 de Agosto de 2021
Carta No HA0821050818
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 96333146153
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 96333146153:
Período: Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
CARTAO CALCARD SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0000433686 05/05/2020 10/06/2020 25/07/2020 11/11/2020 113,01
__________________________________________________________________________________________________________________
Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de CRISTIANE VICENTE DOS REIS:
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000008555522107497 18/04/2017 01/05/2017 11/05/2017 14/05/2017 416,37
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000008555522107497 18/06/2017 09/07/2017 19/07/2017 17/07/2017 § 414,99
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000008555522107497 18/07/2017 31/07/2017 10/08/2017 06/08/2017 § 417,94
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000008555522107497 18/04/2018 29/04/2018 09/05/2018 07/05/2018 § 411,10
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000008555522107497 18/06/2018 02/07/2018 12/07/2018 08/07/2018 § 409,52
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000008555522107497 18/07/2018 29/07/2018 08/08/2018 05/08/2018 § 409,12
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000008555522107497 18/12/2018 31/12/2018 30/09/2024 06/01/2019 § 405,17
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000008555522107497 18/03/2019 01/04/2019 25/04/2019 20/05/2019 402,81
Empresa
TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0297130528 10/11/2019 09/03/2020 23/03/2020 19/08/2021 426,96
Empresa
LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
102077640717 18/11/2020 04/01/2021 23/01/2021 19/01/2021 § 1.122,23
Empresa
HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
20951239-000000 15/12/2020 14/01/2021 04/02/2021 12/03/2021 122,39
Empresa
LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
102077640717 18/03/2021 05/05/2021 24/05/2021 11/06/2021 452,04
§ - Não disponibilizado para consulta
__________________________________________________________________________________________________________________
Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de CRISTIANE VICENTE R GONCALVES:
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
CASA BAHIA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
21184100288081 10/10/2019 01/12/2019 13/12/2019 15/04/2020 216,70
******************************************************************************************************************
Informamos que em nome do
Período: Presente data
NADA CONSTA
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 26/08/2021 às 18:48:54
==============================================================================================================
Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.
Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator